Tribunal: TJSP
Processo: 1012273-46.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória julgada parcialmente procedente. Exposição à venda de objeto em plataforma digital. Autor recebeu e-mail fraudulento informando realização da venda e confirmação de pagamento. Remessa do produto sem antes checar registro da venda e efetivação do pagamento em sua conta no sistema intermediador. Inobservância de dever de cautela assumido ao acordar com os termos e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória julgada parcialmente procedente. Exposição à venda de objeto em plataforma digital. Autor recebeu e-mail fraudulento informando realização da venda e confirmação de pagamento. Remessa do produto sem antes checar registro da venda e efetivação do pagamento em sua conta no sistema intermediador. Inobservância de dever de cautela assumido ao acordar com os termos e condições de uso do sistema. Falha na prestação do serviço não verificada. Culpa exclusiva do consumidor. Incidência das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Recurso provido para julgar a ação improcedente em relação ao apelante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000690136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012273-46.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EBAZAR.COM.BR LTDA - ME, é apelado CHARLES HENRIQUE DA SILVA
SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012273-46.2018.8.26.0007 -Voto no 2298
2/7
amb
Apelação Cível no 1012273-46.2018.8.26.0007
Apelante: Ebazar.com.br LTDA - ME
Apelado: Charles Henrique da Silva Sousa
Interessados: Mercadopago.com Representações Ltda e Ricardo Medeiros dos
Santos
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Jurandir de Abreu Júnior
Número de origem: 1012273-46.2018.8.26.0007
VOTO No 2298
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória julgada parcialmente
procedente. Exposição à venda de objeto em plataforma digital.
Autor recebeu e-mail fraudulento informando realização da
venda e confirmação de pagamento. Remessa do produto sem
antes checar registro da venda e efetivação do pagamento em
sua conta no sistema intermediador. Inobservância de dever de
cautela assumido ao acordar com os termos e condições de uso
do sistema. Falha na prestação do serviço não verificada. Culpa
exclusiva do consumidor. Incidência das excludentes de
responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
Recurso provido para julgar a ação improcedente em relação ao
apelante.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 415/436) interposto por
Ebazar.com.br LTDA contra a respeitável sentença (fls. 406/413) que, nos autos de ação
indenizatória que lhe move Charles Henrique da Silva Sousa, em litisconsórcio passivo
com Ricardo Medeiros dos Santos, julgou parcialmente procedente a demanda para
condenar os réus ao pagamento solidário de indenizações por dano material (R$
1.500,00, corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde 17.02.2019) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012273-46.2018.8.26.0007 -Voto no 2298
3/7
amb
moral (R$ 5.000,00, corrigido desde a data da sentença, acrescido de juros de mora de
1% ao mês desde a citação). Os ônus de sucumbência foram, assim, atribuídos aos
requeridos, que deverão arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% da condenação.
Defende o recorrente, em resumo, que o dano experimentado
pelo autor-apelado decorre de culpa exclusiva de terceiro, razão pela qual, nos termos
do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor não deve responder pelos
prejuízos deduzidos na demanda. Explica que o apelado foi contatado por fora da
plataforma, através de e-mail falso, cujo remetente se passava pelo Mercado Livre,
informado que o objeto fora vendido e que o recorrido devia postá-lo nos Correios.
Argumenta que, caso o recorrido tivesse tomado as cautelas necessárias, conforme
orientação da plataforma, teria verificado em sua conta no Mercado Livre que o objeto
não havia sido vendido e que não constava qualquer confirmação de pagamento. Afirma
que não tem como impedir que se criem contas de e-mail falsas com intuito de ludibriar
usuários do sistema, mas que, como medida de proteção, tem área em seu site
exclusivamente dedicada ao usuário que tem dúvidas quanto à veracidade de mensagem
eletrônica recebida. Sustenta, ademais, que há informação ostensiva no sentido de que o
vendedor confirme o pagamento antes de enviar o produto, já que qualquer um pode
criar um e-mail falso para obter vantagem indevida. Informa que possui dois
certificados de segurança digital internacionalmente reconhecidos, o “TRUSTe” e o
“Authy”, certificações estas que permitem que as informações presentes nos servidores
não possam ser acessadas por terceiros, garantindo segurança à plataforma. Assim,
infere que não houve falha no serviço prestado, vez que o e-mail fraudulento não teve
origem em seu sistema, que permaneceu inviolado. Conclui que houve culpa exclusiva
de terceiro, isto é, do fraudador que enviou o e-mail enganoso, de forma que não há
nexo de causalidade entre o dano material experimentado e a conduta da plataforma.
Acrescenta que também não deve ser responsabilizada por danos morais, já que não
houve ato ilícito de sua parte, pontuando que o mero dissabor não é indenizável. Por
fim, caso mantida a condenação, defende que deve incidir sobre o montante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012273-46.2018.8.26.0007 -Voto no 2298
4/7
amb
indenizatório a taxa Selic, e não correção monetária e juros.
Recurso tempestivo (fls. 414) e preparado (fls. 438/440).

Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Segundo consta na exordial, Charles Henrique da Silva Sousa
cadastrou relógio de sua propriedade para venda na plataforma do Mercado Livre, pelo
valor de R$ 1.500,00. Relata que recebeu e-mail informando que o objeto havia sido
vendido e, na sequência, nova mensagem confirmando o pagamento, de forma que o
bem deveria ser postado em 24 horas. Assim, procedeu ao envio do objeto, mas não
chegou a receber qualquer quantia, vindo a perceber que se tratava, na realidade, de uma
fraude.
Desta forma, propôs a presente ação visando ressarcimento
material e moral em face daquele que se identificou como comprador, Ricardo Medeiros
dos Santos, e do Mercado Livre, plataforma onde expôs o objeto à venda. A demanda
foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se a responsabilidade solidária dos
requeridos pelos danos suportados pelo requerente.
Do decisum recorre Ebazar.com.br LTDA (Mercado Livre)
sustentado a ausência de responsabilidade quanto aos danos experimentados pelo
recorrido, e, necessário reconhecer, assiste razão ao apelante. Isto por duas razões, não
houve falha na prestação do serviço e o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor.
A negociação, pelo que consta, ocorreu fora da plataforma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012273-46.2018.8.26.0007 -Voto no 2298
5/7
amb
vendas, isto é, o vendedor foi informado por e-mail, através de remetente que se passava
pelo Mercado Livre, que o objeto fora vendido e que deveria postá-lo nos correios.
Neste quadro, não se verifica falha de segurança interna do sistema intermediador.
Houve, na realidade, a criação por um terceiro de um domínio falso simulando a
empresa. A recorrente, todavia, não pode responder por e-mails enganosos engendrados
em seu nome, já que isso rompe o nexo de causalidade com o serviço prestado. O dano,
portanto, não encontra origem em falha no serviço de intermediação ofertado pelo
recorrente.
Ao receber a referida mensagem, o apelado, outrossim, remeteu
o produto sem antes consultar o registro da compra em sua conta do Mercado Livre e
confirmar o pagamento em sua conta gráfica no Mercado Pago. Não observou, pois, os
deveres de cautela assumidos ao acordar com os termos e condições de uso do sistema:
2.7.1 O Usuário Destinatário somente deverá enviar o produto para o
Usuário Remetente após verificar em sua Conta Gráfica na Plataforma do
Mercado Pago a efetiva comprovação do crédito, pelo Usuário Remetente,
dos valores relativos ao produto ou serviço objeto da transação. Após a
verificação, pelo Usuário Destinatário, de que os valores estão efetivamente
creditados em sua Conta Gráfica, deverá este enviar o produto ou prestar o
serviço ao Usuário Remetente.
Assim, sem que o recorrido tenha adotado as recomendações de
segurança do provedor, colocando-se em situação de vulnerabilidade, não é possível
imputar a lesão ao recorrente. O dano decorre, em verdade, de culpa exclusiva do
consumidor que, caso tive adotado as cautelas prescritas, facilmente teria desfeito o
engano.
A propósito:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Plataforma eletrônica de venda de
mercadorias - Anúncio de venda de videogame - Entrega efetuada ao
comprador - Valor em dinheiro não recebido pelo vendedor - Ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012273-46.2018.8.26.0007 -Voto no 2298
6/7
amb
indenização por danos materiais e morais por ele proposta - Sentença de
parcial procedência - Rejeição do pedido de indenização por danos morais -
Apelo da ré - Negociação realizada fora da plataforma eletrônica -
Consumação da venda por meio de contato direto entre o autor e o
comprador - Descumprimento dos procedimentos de segurança - Entrega da
mercadoria sem autorização da ré - Responsabilidade civil não configurada
- Culpa exclusiva da vítima - Indenização inexigível - Ação improcedente -
Sentença reformada - Apelação provida (TJSP; Apelação Cível 1023063-
91.2018.8.26.0071; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro:
13/07/2020)
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS ANÚNCIO DE VENDA DE PRODUTO NO SITE DA
REQUERIDA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA NÃO CARACTERIZADA
INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO E DE
SEGURANÇA POR PARTE DA AUTORA
ENTREGA DO BEM SEM
CONFIRMAÇÃO PRÉVIA E EFETIVA DE PAGAMENTO PELO PREÇO
ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE ANTE A COMPROVAÇÃO
DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
85, §11o, DO CPC RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1009060-70.2019.8.26.0565; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro:
30/07/2020).
Apelação Cível. Intermediação de venda por plataforma na internet. Ação
de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Apelo do
autor. Autor que envia o produto ao suposto comprador com o recebimento
de e-mail confirmando o pagamento. Fraude perpetrada por terceiro.
Ausência de confirmação, pelo autor, na plataforma "Mercado Pago",
conforme indicado nos termos e condições de uso. Ausência de
responsabilidade da ré pelo prejuízo. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1017796-44.2018.8.26.0361; Relator (a): Morais Pucci;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das
Cruzes - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de
Registro: 28/07/2020).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Prestação de serviços Anúncio de venda de produto no site das requeridas
Fraude praticada por terceiros Sentença de improcedência dos pedidos
Insurgência da autora Descabimento - Falha na prestação dos serviços
não caracterizada Inobservância dos termos e condições de uso e de
segurança por parte da autora Entrega do bem sem confirmação prévia e
efetiva de pagamento pelo preço - Rompimento do nexo de causalidade ante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012273-46.2018.8.26.0007 -Voto no 2298
7/7
amb
a comprovação de culpa exclusiva da vítima - Indenização indevida
Inteligência do artigo 14, II, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor
Decisão preservada - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1000299-69.2019.8.26.0009; Relator (a): Renato Rangel Desinano;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX -
Vila Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de
Registro: 14/05/2020)
Desta forma, diante da incidência das excludentes de
responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do
Consumidor, a hipótese é de provimento recurso para julgar improcedente a ação em
relação ao apelante, observando-se a manutenção da parcial procedência da demanda
em relação ao corréu Ricardo Medeiros dos Santos.
Neste quadro, sucumbente em maior grau o recorrido, de forma
que este deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora
fixados em 15% do valor atualizado da causa, já considerando o trabalho adicional em
grau recursal, ressalvada a gratuidade deferida.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator